Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio CRT/MG 4200/2005 (Siafi 531450), firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha - FEVALE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não-aprovação da quarta parcela dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 4.200/2005, celebrado com a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade, nos presentes autos, da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG); 9.2 acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Gilson Gilbertoni Burgarelli; 9.3. julgar irregulares as contas do Estado de Minas Gerais, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, , condenando-o ao pagamento de R$ 183.891,99 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 24 de janeiro de 2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5. julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Gilson Gilbertoni Burgarelli (CPF XXX.108.616-XX), com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443, de 1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.